Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AFASTADA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargado.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Não analisada a alegação de preclusão temporal aduzida em sede de contrarrazões, resta caracterizada a omissão no julgado.
4. A preclusão temporal não pode servir de fundamento para o enriquecimento sem causa. Portanto, ainda que o devedor não tenha se insurgido contra a decisão que teve o pagamento como intempestivo, fazendo incidir a multa e os honorários advocatícios, uma vez constatada a tempestividade do pagamento, impõe-se o decote das mencionadas verbas.
5. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente. Na hipótese, a alegada contradição se confunde com a mera tentativa de reapreciação da matéria.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes.